Tribunal: TJDFT
Processo: 0721834-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721834-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MOURA DE SANTANNA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUCIA MOURA DE SANT’ANNA, contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo no 0707418-53.2022.8.07.0018, em que litiga com o DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 127699148, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 36906648), a agravante alega, em síntese, que embora seus rendimentos líquidos sejam de aproximadamente R$9.000,00, seus gastos mensais são altos, não tendo condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento do seu sustento e de sua família. Afirma que suas despesas somadas perfazem R$5.000,00. Destaca os artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e, 99, § 1o, do Código de Processo Civil. Assevera que restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, e o periculum in mora, uma vez que os autos podem ser arquivados sem a resolução do mérito; por isso, deve ser concedido o efeito suspensivo. Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso assim como o benefício da justiça gratuita. No mérito, pede a reforma da decisão. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade. Intimada para comprovar os requisitos para a concessão do benefício (ID 36923228), a agravante juntou aos autos documentos para comprovar a sua alegação de hipossuficiência (ID 37027575). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido de gratuidade de justiça. Conforme comprovantes juntados aos autos, a agravante é servidora pública e, de acordo com o contracheque colacionado aos autos (ID 127685805, págs. 7 e 8) tem rendimento bruto de R$20.112,29, e líquido no valor de R$9.832,99, após os descontos legais e do empréstimo contratado (R$10.279,30), e conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam concluir que se trata de pessoa hipossuficiente, ou que tenha despesas extraordinárias que justifiquem a concessão do benefício. Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Assim, levando em conta que a agravante tem renda superior à vasta maioria da população brasileira e que as custas processuais no Distrito Federal em regra não são altas, como, por exemplo, o preparo recursal de R$39,81. Cumpre asseverar que a livre assunção de dívidas ou a escolha por um padrão de vida superior não são suficientes para elidir o pagamento das custas processuais, assim como também não é apta a afastar o pagamento dos tributos em gerais, como a taxa judiciária. Sobre a questão, confira-se o seguinte julgado: AÇÃO RESCISÓRIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DEFEITO NA CITAÇÃO. INEXSITÊNCIA. VALIDADE DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175 a 179). 5. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 6. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade, indevidamente. 7. O autor é Policial Militar e recebe vencimentos líquidos de R$ 12.030,05, muito acima do padrão médio do povo brasileiro. 8. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 9. Quando não se paga nada para litigar na Justiça, a racionalidade e a razoabilidade ficam distantes e a propositura de ações temerárias, que oneram os Tribunais, mantidos pelos tributos pagos pelos outros, passa a ser uma atividade sem qualquer risco patrimonial ou pessoal. 10. "Tanto quanto o discurso racional teorético, também as preocupações práticas parecem vir a exigir uma ruptura radical no tipo de análise de justiça que se tem feito" (AMARTYA SEN, A ideia de Justiça. Tradução de Nuno Castelo-Banco Bastos. Coimbra: Almedina, 2009, p. 15-16). 11. Não prospera a ação rescisória para desconstituir sentença contra a qual não foi interposto recurso, com base em narrativa que busca a invalidade do processo com alegação infundada de defeito na citação, conhecida como "nulidade de algibeira", expressão que retrata casos de nulidade arguida apenas para procrastinar o cumprimento da sentença. 12. Ação rescisória improcedente. (Acórdão 1353434, 07151700420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021) Neste contexto, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Por outro lado, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, observo que não restou demonstrado, de plano, o desacerto da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações pertinentes ao processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator